Tribunal: STF
Processo: ARE 1429418
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. PARTIDO POLÍTICO. DIRETÓRIO NACIONAL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AOS ARTIGOS 2º; CAPUT, 5º, INCISOS II E XXXVI, E 60, § 4º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA E AOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE E DA SEPARAÇÃO DOS PODERES, ANTE A SUSPENSÃO DE PRAZO DESCRITO NO § 3º DO ARTIGO 37 DA LEI ORGÂNICA DOS PARTIDOS POR NORMA INFRALEGAL. SÚMULA 636 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TEMA 660 DA REPERCUSSÃO GERAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO ARTIGO 93, INCISO IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INEXISTÊNCIA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA SEGURANÇA JURÍDICA, DA CONFIANÇA LEGÍTIMA, DA ISONOMIA E DA AUTONOMIA PARTIDÁRIA. NECESSIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL APLICÁVEL À ESPÉCIE E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.